Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-41.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-41.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: DALMO ELIAS JANOS MIRANDA

Advogado(s)
:
VINICIUS ALVES DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA. EXIBIÇÃO DE APÓLICE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DOCUMENTO APRESENTADO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

É cabível apelação contra sentença que julga o mérito de ação cautelar autônoma, não se tratando de decisão interlocutória.

2. A recusa ou apresentação incompleta do documento expressamente requerido na exibição de documentos autoriza a aplicação da presunção de veracidade dos fatos, conforme art. 400, inc. I, do CPC.

3. O certificado de seguro apresentado pela requerida, por ser genérico, incompleto e contraditório, não substitui a apólice solicitada, revelando-se inidôneo ao cumprimento da ordem judicial.

4. A parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

5. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000486-41.2020.8.05.0256, sendo apelante
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
e apelado
DALMO ELIAS JANOS MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25